Tribunal: STF
Processo: ARE 1367564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECU ÇÃ O FISCAL. DECIS Ã O Q UE RE J EITOU EXCE ÇÃ O DE PR É EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO S Ó CIO. NECESSIDADE DE DILA ÇÃ O PROBAT Ó RIA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE SUA EXCLUS Ã O. Ó NUS DA PARTE DE DEMONSTRAR INOCORR Ê NCIA DAS HIP Ó TESES DO ARTIGO 135 DO CTN. REDIRECIONAMENTO DA EXECU ÇÃ O FISCAL. CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 135, INCISO III, DO CTN, OS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS J UR Í DICAS DE DIREITO PRIVADO "S Ã O PESSOALMENTE RESPONS Á VEIS PELOS CR É DITOS CORRESPONDENTES A OBRIGA ÇÕ ES TRIBUT Á RIAS RESULTANTES DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRA ÇÃ O DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS". CONSTANDO O NOME DO SÓCIO NA CERTID Ã O DE DIVIDA ATIVA - CDA É POSS Í VEL INCLU Í -LOS NO POLO PASSIVO DA A ÇÃ O DE EXECU ÇÃ O FISCAL, PORQUANTO A CERTID Ã O POSSUI PRESUN ÇÃ O DE VERACIDADE - AGRG NO ARESP 249726/PB, RELATOR MINISTRO NAPOLE Ã O NUNES MAIA FILHO, J ULGADO EM 15/04/2019. N Ã O ADOTAR ESTE ENTENDIMENTO SERIA ACEITAR Q UE OS SÓCIOS DA PESSOA J UR Í DICA SE J AM EXCLU Í DOS DA EXECU ÇÃ O FISCAL, QUANDO NA VERDADE S Ã O RESPONS Á VEIS PELOS CR É DITOS ORIUNDOS DAS INFRA ÇÕ ES TRIBUT Á RIAS VERIFICADAS CONTEMPORANEAMENTE AO PER Í ODO DA ADMINISTRA ÇÃ O, VEZ QUE A ELES INCUMBIAM A GEST Ã O DA EMPRESA E A DELIBERA ÇÃ O PELO CUMPRIMENTO OU N Ã O DOS DEVERES LEGAIS TRIBUT Á RIOS. ASSIM, HAVENDO COOBRIGADOS NA CDA, A DISCUSS Ã O SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS CUJOS NOMES CONSTAM NA CERTID Ã O DE DIVIDA ATIVA, DEMANDA A DEMONSTRA ÇÃ O DA INOCORR Ê NCIA DE UMA DAS SITUA ÇÕ ES PREVISTAS NO ARTIGO 135 DO CTN, A SER VERIFICADA EM EMBARGOS À EXECU ÇÃ O, PORQUANTO INDISPENS Á VEL A DILA ÇÃ O PROBAT Ó RIA, JÁ QUE A PRESUN ÇÃ O LEGAL INDUZ A INVERS Ã O DO Ó NUS DA PROVA, QUE PASSA A SER DOS COOBRIGADOS. RECURSO N Ã O PROVIDO, DECIS Ã O MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, alínea "a", LIV, LV; 170, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, entendo que agiu com acerto o magistrado, porquanto em sua decisão consta de maneira clara que:



    (...)



    E neste raciocínio, adotou como princípio que a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA regularmente inscrita GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, e, assim sendo, não se afigura nula quando observado o regular processo administrativo tributário. Não adotar este entendimento seria aceitar que os sócios da pessoa jurídica sejam excluídos da execução fiscal, quando na verdade são responsáveis pelos créditos oriundos das infrações tributárias verificadas contemporaneamente ao período da administração, vez que a eles incumbiam a gestão da empresa e a deliberação pelo cumprimento ou não dos deveres legais tributários. O artigo 135 do CTN preconiza que os sócios serão pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Confira-se:



    (...)



    No caso em apreço, extrai-se dos autos originários que o nome de ARY RIBEIRO VALADÃO, ora agravante e sócio da empresa executada, foi incluído na CDA que dá embasamento à Execução Fiscal, sendo, portanto, viável o redirecionamento da Execução Fiscal em relação a ele, independente de comprovação, por parte do exequente, de que o sócio tenha agido numa das situações descritas no art. 135 do CTN, consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 



    (...)



    Conclui-se ser ônus do sócio provar não ter agido com excesso de poder, infração da lei ou estatuto, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, mostra-se perfeitamente possível a inclusão do nome do sócio da empresa executada no polo passivo da execução, pois, in casu, como visto, consta o nome do mesmo na CDA executada. A propósito, este posicionamento também é adotado pela Corte de Justiça tocantinense. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente